Tribunal: STF
Processo: HC 242533
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Clara Costa Sant'anna em favor de Luana Santana da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 914.900/MG.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente foi presa em flagrante em 24.4.2024 pela Polícia Militar, em sua residência, localizada na Rua Ademar de Alcântara, nº 11, Bairro Nossa Senhora das Graças, Município de Jacinto – MG, oportunidade na qual foram encontradas 72 pedras de crack, 1 porção de cocaína, 2 pedras grandes de crack escondidas no interior de uma máquina de lavar roupas, R$ 158,00 em espécie, bem como 4 aparelhos telefônicos.



    Requerem a superação da Súmula 691 do STF, diante da manifesta ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.



    Relatam que a paciente, em verdade, reside em endereço diverso daquele no qual foi abordada, bem como que é mãe de menor impúbere nascido em 26.1.2020, de apenas 4 anos de idade, que vive exclusivamente sob sua dependência. 



    Ressaltam que não subsistem os argumentos da autoridade coatora ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, haja vista que “o crime imputado à paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco há notícia de que tenha sido praticado na presença ou em desfavor de seu filho” (p. 8).



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal. 



    O ato coator foi publicado em 21.5.2024.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



     É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



     Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos.



    Destaco que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma. Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.



    Assim, a inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de seu filho, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. Vejam-se trechos da ata da audiência de custódia (eDOC 2, p. 129).



    A Autoridade Policial da Delegacia de Polícia Civil, comunicou a este Juízo a prisão em flagrante delito de LUANA SANTANA DA SILVA, devidamente qualificada, atribuindo-lhe a prática do ilícito penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...] Quando os militares se aproximaram da residência, Luana, que estava dentro da casa, viu os militares e fugiu pulando a janela lateral e o muro em direção a um terreno baldio. [...] Luana foi alcançada pelo Cabo Yury. Dentro da residência, os militares surpreenderam os autores na mesa ainda embalando entorpecentes. [...] Sob a mesa, havia diversos sacos plásticos usados para embalar drogas, lâminas sujas com material amarelado, uma grande quantidade de notas de dois reais, característica do tráfico, além de 17 pedras de substância análoga ao crack já embaladas prontas para venda, uma porção de cocaína e 52 pedras de substância análoga ao crack em um recipiente plástico em cima da geladeira, e uma porção de cocaína e três pedras de crack na posse de Vinícius. Ainda no local, Maria Odália e Luana demonstravam nervosismo quando algum militar se aproximava da máquina de lavar roupa. Ao perceber essa situação, a equipe realizou uma busca na máquina, encontrando duas pedras grandes de substância análoga ao crack. No local, foram apreendidos R$ 158,00, quatro aparelhos celulares de marcas diversas e todos os materiais parametrizados. Vale ressaltar que Luana e Maria Odália já possuem diversos registros por tráfico.



    Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. A esta mesma conclusão chegou a Segunda Turma desta Corte, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido”.(AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente